Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO EM VIA PÚBLICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COESÃO E HARMONIA ENTRE AS PROVAS JUDICIAIS E OS ELEMENTOS INFORMATIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CORRETA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
1. O apelante foi condenado como incurso nas penas dos artigos 15, da Lei no 10.826/2003, assim como nas penas dos artigos 147, do Código Penal.
2. No que diz respeito aos delitos de disparo em via pública e de ameaça, em que pese o esforço argumentativo da Defesa e a negativa do fato pelo acusado em juízo, certo é que os elementos constantes nos autos demonstram não apenas a materialidade da infração, mas sobretudo a sua autoria.
3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime, em especial a culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outros crimes, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 1.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime.
4. Dessa forma, além de justificar a exasperação da pena-base, a nova prática delituosa, quando em andamento execução punitiva pretérita, demonstra o desvalor do réu para com a ressocialização, em total menosprezo à reintegração e reabilitação social, além da falta de comprometimento do apenado com o cumprimento das penas. Precedentes.
5. No que diz respeito à pena de reclusão, a imposição do regime mais gravoso se deu por meio de fundamentação idônea, pois tal circunstância restou devidamente justificada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do sentenciado, o que, vale dizer, não implica bis in idem, uma vez que a própria lei determina que ela seja considerada em etapas diversas da aplicação das sanções.
6. Recurso conhecido e desprovido.